Tribunal: TJSP
Processo: 2219191-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) – Paciente que, auxiliado por outra pessoa ainda não identificada, disparou sua arma de fogo diversas vezes contra o ofendido, causando ferimentos que provocaram a sua morte, fugindo em seguida – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que não comporta acolhimento –

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) – Paciente que, auxiliado por outra pessoa ainda não identificada, disparou sua arma de fogo diversas vezes contra o ofendido, causando ferimentos que provocaram a sua morte, fugindo em seguida – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Prisão preventiva que se justifica para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que deve ficar reservado ao r. juiz natural, à luz do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.